Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. USUCAPIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.

1. “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.” (STJ. AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2. “Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento.” (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Com o advento do CPC/2015, como regra, o efeito suspensivo do recurso de apelação apenas pode ser concedido em Segunda Instância, pelo Juízo ad quem. A má compreensão da r. sentença está no fato de que a redação do dispositivo deu a entender que seria uma parte “condicional”. Isto é, se não houvesse recurso dos réus/apelantes, não haveria a concessão de efeito suspensivo e, com o trânsito em julgado, poderia haver a reintegração de posse de forma imediata. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

4. “Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Tampouco configura vício que autoriza a interposição de Embargos de Declaração a existência de pronunciamento jurisdicional que não atende às expectativas processuais da parte que se entende prejudicada, seja porque o direito à prestação jurisdicional não contempla o direito à pronunciamento de mérito favorável, seja porque o error in judicando apenas permite a insatisfação manifestada de acordo com as vias recursais pertinentes e não por meio de Embargos de Declaração.” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. “Cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o inciso I do art. 373 do CPC. Assim, alegando o autor que o negócio jurídico firmado com o réu deve ser declarado nulo, cabe a ele provar que o fato enquadra-se em uma das hipóteses legalmente previstas.” (TJDFT. Acórdão 1170644, 00316019320168070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Não satisfeitos os requisitos, não há que se falar em reconhecimento de usucapião ordinária ou extraordinária.

7. Ação reivindicatória constitui a principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). A proteção da propriedade é obtida por meio deste instrumento, em que se discute a propriedade com o objetivo de se retomar a coisa, quando terceira pessoa, dizendo-se dono, a tem de forma injustificada. 7.1. O autor da reivindicatória deve provar o seu domínio, “oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Coisas – Vol. 4. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 130). 7.2. Demonstrados os requisitos exigidos, constitui direito do proprietário reivindicar a coisa para si.

8. Não comprovadas perdas e danos, não há que se falar em indenização por danos materiais.

9. Se posse dos réus/reconvintes foi reconhecida em processo judicial – ação de manutenção de posse 2013.10.1.003842-2 – transitado em julgado em 20/5/2015, inviável o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel sob pena de ofensa à coisa julgada (CRFB, art. 5o, XXXVI). E, no caso, o litígio, que agora envolve a propriedade, ainda se encontra em discussão, inexistindo, por ora, trânsito em julgado da controvérsia, razão pela qual deve ser mantida a averbação.

10. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovidos.